Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-70.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007365-70.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0002-12 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ALEXTER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.408.396/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXTER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.408.396/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS FUNDADOS EM NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por empresa comerciante contra instituição bancária e fornecedora, visando a suspensão de protestos decorrentes de notas fiscais não reconhecidas. Concessão de liminar para suspensão dos efeitos dos protestos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e confirmando a liminar, com fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a 50 salários mínimos. Indeferimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o banco que apresenta título a protesto possui legitimidade passiva para responder por ação declaratória de inexistência de débito; (ii) saber se restou comprovada a existência do débito subjacente aos protestos impugnados; (iii) saber se a multa cominatória imposta mostra-se proporcional e razoável à obrigação fixada.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva do banco apresentante de título para protesto, mesmo que não seja o credor originário, quando se discute a validade do protesto e eventuais danos decorrentes de sua indevida efetivação.

Inexistência de prova, por parte do banco apelante, da origem e legitimidade das notas fiscais levadas à protesto. A ausência de relação comercial entre autora e emitente das notas fiscais inviabiliza a exigibilidade do débito.

A multa cominatória, embora cabível, mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 150,00 por dia, com manutenção do teto de 50 salários mínimos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa cominatória diária para R$ 150,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do banco apresentante no polo passivo de ação que visa à declaração de inexigibilidade de título protestado. 2. O protesto de título fundado em nota fiscal não reconhecida e sem comprovação de origem lícita enseja o reconhecimento da inexistência do débito. 3. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0000234-06.2014.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.284.683/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
, movida por
Goretti Comércio de Confecções Ltda.
, em desfavor do banco apelante e da empresa
Alexter Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
., julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a
inexistência dos débitos
, confirmando a liminar que havia determinado a
suspensão dos protestos
e a
baixa das restrições cadastrais
, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 até o limite de 50 salários mínimos.

Em razão da ausência de comprovação de pagamento, o pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado, e igualmente foi indeferida a reparação por danos morais, ao fundamento de que a autora seria devedora contumaz.

Por fim, diante da sucumbência recíproca,
condenou
às partes (na proporção de 50% para cada) ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs apelação, suscitando, em preliminar, a
ilegitimidade passiva
, sustentando que teria atuado apenas como apresentante do título, na qualidade de agente de cobrança, e não como credor do crédito subjacente. No mérito, alega que não houve conduta ilícita de sua parte, não podendo imputar-lhe responsabilidade pelo protesto de duplicatas sem comprovação de vício em sua atuação.

Pugna, ainda, pela
redução da multa cominatória imposta
, ao argumento de que teria sido arbitrada de forma desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, com a exclusão de sua responsabilidade no feito.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id. 279728427.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, proposta por
Goretti Comércio de Confecções Ltda.

em face de
Alexter Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. e do Banco Bradesco S.A.

Constou na inicial, que a autora tomou conhecimento de que a primeira ré havia emitido notas fiscais frias em desfavor da autora, ao passo que tais notas foram protestadas pelo banco demandado.

Relatou que buscou a demandada para resolver o litigio de forma amigável, entretanto, mesmo após prometer realizar a baixa a cancelar as notas fiscais, nada foi feito.

Diante disso, requereu liminarmente que fosse determinada a imediata baixa dos apontamentos no SERASA e protesto junto ao Cartório do 2° Ofício de Sinop-MT. No mérito, buscou a declaração de inexistência da relação jurídica em comento, com o consequente cancelamento dos títulos protestados, bem como a condenação por danos morais, no valor de R$15.000,00 reais, e materiais, no valor de R$ 3.800,00 reais. Juntou os documentos.

A inicial foi recebida no id.
9159434
, oportunidade em que a tutela de urgência foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos do protesto e cancelamento da restrição.

Foi apresentada contestação pelo Banco Bradesco no id.
11181145
, na qual alegou a ausência de nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do banco, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Já a parte demandada Alexter Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., através da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral no id.
96462255
, sustentando, em síntese, a ilegalidade da citação por edital.

Houve despacho intimando as partes para indicar provas, id.

134644868.

Manifestação das partes no id.

136667518 e id. 139594416
, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença, julgando
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a
inexistência dos débitos
, confirmando a liminar que havia determinado a
suspensão dos protestos
e a
baixa das restrições cadastrais
, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 até o limite de 50 salários mínimos.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs apelação, suscitando, em preliminar, a
ilegitimidade passiva
, sustentando que teria atuado apenas como apresentante do título, na qualidade de agente de cobrança, e não como credor do crédito subjacente. No mérito, alega que não houve conduta ilícita de sua parte, não podendo imputar-lhe responsabilidade pelo protesto de duplicatas sem comprovação de vício em sua atuação.

Pugna, ainda, pela
redução da multa cominatória imposta
, ao argumento de que teria sido arbitrada de forma desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, com a exclusão de sua responsabilidade no feito.

Pois bem. Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar suscitada pelo apelante.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante não comporta acolhida, posto que a instituição bancasse figura como apresentante do protesto, o que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na qual se busca a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos eventualmente causados.

Consoante entendimento consolidado, a instituição financeira que promove o protesto do título, ainda que na condição de endossatária por mandato,
responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto indevido.

Nessa senda, a jurisprudência do TJMT é clara ao reconhecer que:
“O banco apresentante do título para protesto, mediante endosso-mandato, é parte legítima para responder à ação”
(TJMT – Apelação Cível n. 0000234-06.2014.811.0035, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 08.06.2021).

Portanto,
rejeita-se a preliminar
.

Do Mérito – Inexistência da Relação Jurídica Subjacente.

A controvérsia central consiste na legitimidade dos títulos protestados. Conforme bem assentado na sentença, a parte autora demonstrou satisfatoriamente a existência do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando sob ids. 8171822, 8171830, 8171850, 8171895 e 8171911 as notas fiscais e o protesto referente aos valores discutidos.

Por outro lado, incumbia às rés, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC, em razão da inversão do ônus da prova.

Assim, em que pesem às ilações trazidas nos autos, entendo que não restou demonstrado, pelo apelante, a origem da dívida, ônus que era seu, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito.

Da Responsabilidade Civil e dos Danos Morais.

Compulsando os autos, verifico que a sentença reconheceu que, embora o protesto tenha sido indevido, a autora, ora apelada, é devedora contumaz, o que afasta a lesividade à imagem da recorrida ou ao crédito empresarial, de forma que não há interesse recursal do Banco apelante quanto a matéria em debate, posto que sequer houve no
decisum
a sua condenação em danos morais.

Da Multa Cominatória (
Astreintes
).

No que se refere à multa cominatória fixada em R$ 300,00 por dia de descumprimento, até o limite de 50 salários mínimos, entendo, com a devida vênia, que merece
redução
, a fim de se ajustar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa diária, em casos dessa natureza, visa compelir ao cumprimento célere da ordem judicial, sem, contudo, converter-se em penalidade desarrazoada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que
as
astreintes
devem guardar relação proporcional com a obrigação principal
(REsp 1.284.683/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Assim,
entendo por bem
reduzir a multa diária imposta, para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por dia de descumprimento
, mantendo-se o limite máximo de 50 salários mínimos, como fixado na origem.

Ante o exposto,
tenho que a sentença merece reforma parcial,
tão somente para
reduzir a multa cominatória diária fixada, para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, mantido o limite máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos. No mais,
mantenho incólume a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025